Tribunal: TJSP
Processo: 1080489-37.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Despesas condominiais – Embargos à execução – Comparecimento espontâneo que supre a nulidade de citação - Inicial executiva embasada em termo de confissão de dívida e planilha demonstrativa do débito em aberto – Ausência de carência da ação executiva - Embargos que veiculam impugnação genérica e desprovida de fundamento – Improvimento.